Tribunal: TJMT
Processo: 1066906-66.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066906-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARDO MIELI BORGES FERREIRA - CPF: 046.962.849-99 (RECORRENTE), GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - CPF: 022.495.851-80 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1066906-66.2023.8.11.0001
.

Recorrente(s):
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s):
LEONARDO MIELI BORGES FERREIRA.

Data De Julgamento
:
20 A 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO –
IMPEDIMENTO de embarque -
OVERBOOKING
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 211035686, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor
de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada a restituir à parte reclamante a importância de
R$ 70,60 (setenta reais e sessenta centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo/pagamento e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A inexistência de danos morais;

2) A redução do
quantum
indenizatório;

3) A inexistência de danos materiais indenizáveis;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido,

em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu passagem aérea junto à empresa reclamada, referente ao trecho de Curitiba-PR a Cuiabá-MT, com embarque para o dia
08/07/2023
, às
09h20min,
e chegada ao destino às
10h35min
.

Porém, ao tentar realizar o
check-in
, o aplicativo da companhia sinalizava a ocorrência de erro para carregar os dados da reserva (id. 211035664) e, ao chegar ao aeroporto, foi surpreendido com a informação de que não havia mais vagas disponíveis na aeronave, sendo realocado para o voo do dia 09/07/2023, com saída às
08h40min
e chegada ao destino às
09h05min
,
ocasionando o atraso de aproximadamente 23 (vinte e três) horas do voo inicialmente contratado
.

Informa que teve novas despesas com alimentação e combustível, pois teve que se deslocar para a cidade de Campo do Tenente/PR e depois retornar para Curitiba/PR, para embarcar no novo voo programado.

A demandada, por sua vez, alega que teve necessidade de trocar a aeronave prevista por outra com menor número de assentos, porém cuidou de reacomodar a parte autora no próximo voo disponível e o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas.

No caso, a sentença recorrida bem elucidou a questão:

(...)Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, por razões de problemas técnicos, readequação ou cancelamento da malha aérea, não afasta a responsabilidade da requerida. (...)

No presente caso,
verifica-se que o promovente foi preterido do embarque no voo sem justificativa plausível e que chegou ao destino final com quase 24 (vinte e quatro) horas de diferença do voo original, o que configura falha na prestação do serviço
e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida. (...)

Em relação ao pedido de danos materiais, opino pelo parcial deferimento, pois o valor indicado a título de alimentação não se mostra razoável para um única refeição
, já que o promovente optou por pagar o importe de R$ 141,20 (cento e quarenta e um reais) em uma churrascaria, não sendo justo o repasse do valor integral para a promovida, que não teve qualquer ingerência na escolha do local de almoço do promovente.
Entendo, portanto, que metade do valor é suficiente no caso em apreço, em razão aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade
.

No mais, quanto ao pedido de indenização referente ao combustível, entendo que razão não assiste à parte, já que o retorno do promovente para a cidade de Campo do Tenente ocorreu por livre vontade, pois o consumidor poderia ter ficado na cidade de Curitiba a espera do horário do novo voo. Nada justificou nesse sentido. (...)’’
(grifei)

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
decorrente do impedimento de embarque no voo contratado pelo reclamante, em razão da ocorrência de
overbooking
.

A propósito:

TRANSPORTE AÉREO –
OVERBOOKING
– REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 4 (QUATRO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O passageiro impedido de viajar por conta de excesso de lotação no voo (“overbooking”), sem dúvida, sofre abalo emocional, indenizável, a título de danos morais
.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TJMT - N.U 1001226-34.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto aos prejuízos materiais, restaram demonstrados por meio dos documentos apresentados nos autos pelo demandante, razão pela qual devem ser considerados como válidos para todos os efeitos legais, especialmente, porque não foi colacionado ao feito qualquer documento ou prova que se contrapusesse a essa conclusão.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024